Tribunal: TJDFT
Processo: 0039243-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Acórdão que dá provimento à apelação para anular a sentença não pode condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em que não define a sucumbência.
II. Recurso desprovido.